Tribunal: TCU
Processo: 022.750/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de fiscalização, na modalidade levantamento, com o objetivo de identificar os fluxos de estruturação dos grandes projetos na área de infraestrutura hídrica no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional e suas entidades vinculadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de proposta de Levantamento com o objetivo de identificar os fluxos de estruturação dos grandes projetos na área de infraestrutura hídrica no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional e de suas entidades vinculadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar que seja realizada a ação fiscalizatória proposta neste processo pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração com a concordância da Coordenação-Geral de Controle Externo de Infraestrutura; 9.2. restituir os presentes autos à referida Coordenação-Geral para adoção das providências a seu cargo.